Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621, I DO CPP. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. COISA JULGADA QUE NÃO SE OPEROU. NÃO ADMISSÃO DA REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Constatada a não intimação pessoal do requerente por erro material na expedição do mandado de intimação da sentença condenatória, assim como a desistência do prazo recursal pela Defesa, verifica-se a ocorrência de nulidade quanto à intimação do requerente, bem como ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 1.1“Em virtude da anulação dos atos posteriores à sentença, inclusive da Certidão do Trânsito em Julgado, não se conhece da Revisão Criminal por ausência de uma das condições de admissibilidade - o trânsito em julgado. - Revisional não conhecida. Concedido habeas corpus de ofício para anular o processo a partir da sentença, exclusive, por vício na intimação do réu/requerente.” (Acórdão n.133788, 20000020018130RVC, Relator: MARIA APARECIDA FERNANDES, Revisor: NATANAEL CAETANO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/03/2001. Pág.: 36).
2. Revisão criminal não admitida. Concedido Habeas Corpus de ofício para para decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença e restituir o prazo ao requerente para apelar na ação de origem.